Tribunal: TJES
Processo: 5004079-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004079-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA MATA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5004079-35.2023
.8.08.0000

A
GV
TE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

A
GV
D
O
:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA MATA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DECADÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Na esteira da jurisprudência pátria, é incabível o manejo do agravo de instrumento para discutir decisão atinente a impugnação ao valor da causa. Recurso não conhecido neste ponto.

2.
O
STJ
possui entendimento de que incide o
prazo prescricional decenal previsto no artigo 205, do CC/05, e não
o
decadencial prescrito no artigo 26, do CDC,
quando se trata da
pretensão de natureza indenizatória do consumidor
por
prejuízos decorrentes de vícios construtivos.

3.
O juízo é o destinatário da prova, o que forma seu livre convencimento, cabendo-lhe apenas fundamentar o indeferimento da produção de prova que considera desnecessária para o deslinde da questão.

4.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

5.
Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, n
egar-lhe provimento

e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5004079-35.2023
.8.08.0000

A
GV
TE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

A
GV
D
O
:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA MATA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, uma vez que irresignad
o
com a decisão proferida na instância
primeva
,
pela qual foi afastada a preliminar de
i
népcia da inicial, rejeitada a impugnação ao valor da causa, da prejudicial de mérito por decadência, além de ter indeferido
a produção de prova testemunhal requerida e,
por fim, que
deferi
u
a produção de prova pericial
na lide em que contende com
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA MATA.

O recorrente teceu argumentações referentes aos temas: valor da causa, decadência do direito autoral e produção de prova oral.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e interposto o agravo interno, reforçou as teses e ao fim, se reportou às razões apresentadas no agravo de instrumento,
para que fosse atribuído o efeito suspensivo
.

Da preliminar de não conhecimento do recurso

De plano, suscito de ofício e acolho a preliminar de não conhecimento do recurso em relação a impugnação do valor da causa, haja vista que tal matéria não é passível de ser trazida na via instrumental.

A jurisprudência pátria é assente nesse sentido:

TJES -
Quanto à impugnação ao valor da causa, o recurso é incabível, uma vez que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, situação que não permite o manejo de agravo de instrumento.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018342, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

TJRS – AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO
VALOR
DA
CAUSA
. NÃO
CABIMENTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DECISÃO NÃO
AGRAVÁVEL
. ART. 1.015 DO CPC/15.
A DECISÃO QUE REJEITA A
IMPUGNAÇÃO
AO
VALOR
DA
CAUSA
NÃO É RECORRÍVEL POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
, PORQUANTO NÃO SE INSERE EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15.NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DESSA TAXATIVIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO.(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 52439484420228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 01-12-2022)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ABSTENÇÃO DO USO INDEVIDO DE MARCA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICILIO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
– Na esteira da jurisprudência pátria, é incabível o manejo do agravo de instrumento para discutir decisão atinente a impugnação ao valor da causa. Recurso não conhecido neste ponto.

II –
Nos termos da legislação pátria, a competência para o processo de ação que objetiva a abstenção do uso indevido de marca empresarial é do domicilio do autor.

III
– Recurso parcialmente conhecido e improvido.
(Data: 30/Nov/2023 -
Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
- Número: 5008344-17.2022.8.08.0000 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Arbitramento / Majoração
).

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DESPACHO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
No caso vertente, o agravante pretende a reforma de despacho proferido nos autos de origem, o qual retificou o valor da causa e determinou sua intimação para o recolhimento das custas complementares. Entretanto, a retificação do valor da causa não está configurada em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência. Precedentes.
2.
Agravo interno conhecido e desprovido.
(Data: 01/Nov/2023 -
Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
- Número: 5010082-06.2023.8.08.0000 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Arbitramento / Majoração
).

Deste modo, acolho a questão para
o não conhecimento parcial do recurso.

É como voto.

Do mérito propriamente dito do agravo de instrumento

A recorrente sustenta que
o direito
pleiteado
foi extinto por ocorrência de
decadência
, conforme previsão legal do artigo 26, II do CDC,
visto que o empreendimento foi entregue em 2012 e o ajuizamento da lide em 2020,
cuja causa de pedir são
vícios aparentes não reclamados
.

Quanto ao exame da questão sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, destaco conclusão de julgamento em que houve enfrentamento do tema nos seguintes termos:

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SANEAMENTO DE VÍCIO CONSTRUTIVO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. IMÓVEL NOVO. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÕES. INSALUBRIDADE. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Consoante jurisprudência do e. STJ, a pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrentes de vícios construtivos submete-se à incidência do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205, do CC/05, e não ao prazo decadencial prescrito no artigo 26, do CDC.
Precedentes. Prejudicial de decadência rejeitada.

II.

Estabelece o artigo 12, §3°, incisos II e III, do CDC, que o construtor só não será responsabilizado quando provar a inexistência do defeito do produto posto no mercado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

III.
Na hipótese, restaram comprovadas graves anomalias na unidade residencial, causadas por vícios redibitórios suficientes a comprometer sua habitabilidade, pondo em risco a saúde e o bem-estar da consumidora e de sua família.

IV.
Por tratar-se de anomalias ocultas constatadas no período de garantia, durante o qual a construtora/apelante, embora acionada para saná-los, não os corrigiu, deverá ser preservada a condenação imposta ao pagamento de danos materiais, com esteio no artigo 84, §1º, do CDC, e artigo 249, do CC/02, haja vista a notória quebra de confiança entre as partes.

V.
Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 01/Jun/2023 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0026856-28.2018.8.08.0048 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Promessa de Compra e Venda
).

Não se vislumbra fundamento para acolhimento da prejudicial
de decadência trazida pelo recorrente.

S
eguindo, q
uanto à
produção da prova oral
, ressalta
o agravante
sua importância
para que seja
demonstrada a ausência de vícios construtivos que possam-lhe ser atribuídos,
eis que são
decorrentes de inobservância dos deveres de manutenção do bem pelo ora agravado/demandante.

Afirma que os
depoimentos dos responsáveis pelo condomínio
e
dos profissionais de assistência técnica, complementarão
a perícia

que será realizada, afastando sua responsabilidade
.

Quanto à prova a ser trazida aos autos, destaco ser faculdade do julgador deferir a produção daquelas
que considera
necessárias e suficientes para o deslinde da questão e
para a
formação de seu livre convencimento, sendo de observância obrigatória,
apenas, a fundamentação relativa ao seu indeferimento
, o que se verifica na decisão combatida.

Quanto ao depoimento pessoal da requerente e produção da prova testemunhal, além de não ter visto pertinência na realização do ato, ressaltou o magistrado que não houve indicação da qualificação da pessoa a ser ouvida, apesar da determinação
referente
que fora-lhe dirigida, fazendo com que precluísse a possibilidade de sua realização.

Nesse sentido destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL (FILMAGENS DE CÂMERAS DO CIRCUITO INTERNO DO ESTACIONAMENTO) – PROVA NÃO REQUERIDA NO TEMPO E MOMENTO OPORTUNO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso, o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de produção de prova documental – filmagens das câmeras de segurança do estacionamento da empresa ré no momento do sinistro (furto do caminhão do requerente).. 2. Sabe-se que a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes do STJ. [...]
(TJ-MS - AI: 14101562320218120000 MS 1410156-23.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 10/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

Por todo o exposto, não se verifica fundamento para que seja modificada a decisão combatida.

C
onheço parcialmente do recurso e nessa parte,
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume o comando decisório fustigado.

Julgo
prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do douto relator.